Tribunal: TJDFT
Processo: 0749086-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749086-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O Juízo suscitado declinou da competência inicialmente recebida por distribuição para o processamento e julgamento da ação de cobrança, proposta por CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS em desfavor de IZAAC ARISTIDES DE SOUSA MATOS e REJANE NERY SANTOS MATOS, para a Vara do Juízo Suscitante, que o fez de ofício, ante o reconhecimento de conexão com o processo n. 0713593-56.2023.8.07.0009, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Ante o exposto, designo o Juízo Suscitante para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes, consoante regra prevista no art. 955, caput, do Código de Processo Civil. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Transcorrido o prazo, com ou sem as informações solicitadas, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos em conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator